Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, constatada a fração necessária para a progressão, deve ser alterado o regime prisional de cumprimento do restante da pena, aplicando-se a detração. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.